Tribunal: CARF
Processo: 13629.000741/97-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1994, 1995
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera­se a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000741/97-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.862 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KAPARAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1994, 1995
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data
da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues
em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de
apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000741/97-89
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda,
em face do Acórdão n.o 2102.00.028, que deu provimento ao Recurso Voluntário, e ficou com a
seguinte ementa, no que interessa a este exame:

Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à ocorrência da homologação tácita das compensações
informadas nos respectivos pedidos de compensação, alegando, em síntese, que o prazo de cinco
anos, disposto no art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430/96, c/c a redação dada pela Medida Provisória
(MP) n.o 135, de 30/10/2003, convertida na Lei n.o 10.833/2003, aplica-se somente aos
pedidos/declarações, protocolados a partir de 30/10/2003.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
441 a 443.

O Contribuinte foi intimado e não apresentou Contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 441 a 443.

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à ocorrência da homologação
tácita das compensações informadas nos respectivos pedidos de compensação, alegando, em
síntese, que o prazo de cinco anos, disposto no art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430/96, c/c a redação
dada pela Medida Provisória (MP) n.o 135, de 30/10/2003, convertida na Lei n.o 10.833/2003,
aplica-se somente aos pedidos/declarações, protocolados a partir de 30/10/2003.

A Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, que trata de compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional com débito tributário vencido, assim dispõe:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(...).

A controvérsia dos presentes autos centra-se em definir se as compensações
efetuadas pela Contribuinte encontravam-se homologadas tacitamente à época da prolação do
despacho decisório pela Autoridade Preparadora, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 74, §5o da Lei no. 9.430/96, com redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória
n.o 135, de 30/10/2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 29/12/2003.

Este tema já se encontra pacificando:

O Superior Tribunal de Justiça decidiu por aplicar o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação de pedido de compensação apresentada em período anterior a 31/10/2003, sujeita,
portanto, à redação original do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, cuja ementa segue abaixo transcrita:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF E PRETENDIDA
EM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
ATRELADO
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO
DOS
DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF
ENTREGUE ANTES DE 31.10.2003. CONVERSÃO DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO PENDENTE EM 01.10.2002 EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
EXTINÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA
HOMOLOGAÇÃO.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida. Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da
Instrução Normativa SRF n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n.
126, de 1998, art. 90, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 3o da
Medida Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o, da Instrução Normativa SRF n. 255,
de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida
na Lei n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a
hipótese, no entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF
decorrente de compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser
precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do
crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n.
9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada em 25/05/1998, onde foi
apontada compensação indevida, havia a necessidade de lançamento de ofício
para ser cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da jurisprudência deste
STJ, o que não ocorreu, de modo que inevitável a decadência do crédito
tributário, nessa primeira linha de pensar.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

4. No entanto, no caso em apreço não houve apenas DCTF. Há também pedido de
compensação formulado pelo contribuinte datado de 01.12.1997 (Pedido de
Compensação n. 10305.001728/97-01) atrelado a pedido de ressarcimento
(Pedido de ressarcimento n. 13888.000209/96-39) que recebeu julgamento em
27/09/2001.
5. Os Pedidos de Compensação pendentes em 01.10.2002 (vigência estabelecida
pelo art. 63, I, da Medida Provisória n. 66/2002) foram convertidos em
DCOMP, desde o seu protocolo, constituindo o crédito tributário
definitivamente, em analogia com a Súmula n. 436/STJ ("A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco") e
extinguindo esse mesmo crédito na data de sua entrega/protocolo, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pelo fisco, que poderia se dar no prazo
decadencial de 5 (cinco) anos (art. 150, §4o, do CTN, e art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da
Lei n. 9.430/96).
6. No caso concreto, o Pedido de Compensação n. 10305.001728/97-01 estava
pendente em 01.10.2002. Sendo assim, foi convertido em DCOMP desde o seu
protocolo (01.12.1997). Da data desse protocolo a Secretaria da Receita Federal
dispunha de 5 (cinco) anos para efetuar a homologação da compensação, coisa
que fez somente em 23/06/2004, conforme a carta de cobrança constante das e-
STJ fl. 79/81. Portanto, fora do lustro do prazo decadencial que se findaria em
01.12.2002. Irrelevante o julgamento do Pedido de ressarcimento n.
13888.000209/96-39 em 27/09/2001, pois imprescindível a decisão nos autos do
pedido de compensação. Nessa segunda linha de pensar, também inevitável a
decadência do crédito tributário.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1240110/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 27/06/2012) (grifou-se)

A própria Receita Federado do Brasil, manifestou parecer favorável à ocorrência
da homologação tácita, desde a data do protocolo do pedido. Transcrevo abaixo trechos da SCI
Cosit n.o 01/2006, no qual fica evidente o entendimento da Receita Federal a respeito da
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

homologação tácita, contados desde a data do protocolo do pedido, para situações em que o
pedido foi efetuado antes de 31/10/2003:
(...)
8. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da edição da
MP no 135, de 2003, referido prazo para a homologação das compensações não
teve sua contagem iniciada na data da publicação da referida MP, mas sim na
data do protocolo da declaração de compensação (ou do pedido de compensação
convertido em declaração de compensação) na unidade da SRF, conforme já
regulado pelo art. 70 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de
2004.
9. Assim, a interpretação conferida pela DRJ/POA em sua consulta interna, no
que diz respeito à ocorrência da homologação tácita de compensação requerida
em 08/07/1997 e que somente foi apreciada (despacho proferido) em 21/01/2005,
pode ser considerada correta no que se refere aos créditos abrangidos pelo caput
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)

Soma-se a isso, as decisões desta turma quanto questão:

Número do Processo 13646.000304/2003-84
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
No Acórdão 9303-009.305
Data da Sessão 13/08/2019
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, operase a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data
da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues
em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de
apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Número do Processo 10580.000315/2001-16
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
No Acórdão 9303-008.228
Data da Sessão 19/03/2019
Ementa(s) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/09/2001, 01/08/2002 a 31/08/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO,
OPERANDO-SE
A
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
SE
APRECIADO MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DO SEU PROTOCOLO, POR
FORÇA DE LEI.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art.
17 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003,
estabelece que o prazo para a homologação da compensação objeto de Pedido de
Compensação, convertido em Declaração de Compensação (conforme § 4o, do
mesmo artigo), é de cinco anos, contados da data de protocolo do pedido,
operando-se, a partir daí, a homologação tácita, mesmo para pleitos
apresentados antes da eficácia (30/10/2003) da alteração legislativa.

Número do Processo 10380.902062/2006-88
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA
No Acórdão 9303-007.895
Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/01/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá desde
a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento esposado na SCI Cosit
no 1/2006.

Número do Processo 13898.000179/2001-89
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
No Acórdão 9303-007.897
Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s) Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá desde
a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento exposado na SCI Cosit
no 1/2006.

No presente caso, os Pedidos de Compensação, foram protocolados nas datas de
04/11/1997. (Fls 3)

O primeiro termo de intimação fiscal foi feito em 19/04/2005 Fls 108 depois de
decorridos mais de cinco anos dos seus protocolos.

Somente em 17 de agosto de 2007, em que houve a notificação do Contribuinte
quanto da decisão da não homologação do seu pedido de compensação.

Assim, na data em que o contribuinte foi intimado do despacho decisório, já havia
extinguido o prazo quinquenal de que a autoridade administrativa dispunha para homologar as
compensações declaradas e, consequentemente, ocorreu a homologação tácita das Dcomp em
discussão, cabendo à autoridade administrativa homologá-las.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.862 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.000741/97-89

Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital